Tribunal: TCU
Processo: 003.847/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0198019-77, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 570676, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE APROXIMADAMENTE 1500 METROS DE REDES COLETORAS SEPARADORAS (no da TCE no sistema: 1247/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4269/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades - extinta), em desfavor de José Leandro Filho, Kenny Katia Murta Bonfante, Elisangela Rodrigues de Araujo Mazzoni, Eduardo Evangelista Ferreira, Geraldo de Paula Vargas e Angelo Oswaldo de Araujo Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse, registro Siafi 570676, firmado entre o Ministério das Cidades (MCID) e o Município de Ouro Preto/MG, que tem, por objeto, o instrumento descrito como "Construção de aproximadamente 1500 metros de redes coletoras separadoras", no valor de R$ 1.236.788,26. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 64.882,88. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 04/09/2019, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o Relatório de TCE, de 08/03/2021 (peça 121, p. 9), e o Parecer PA GIGOV/BH 259/2024, de 11/12/2024 (peça 119); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 130-133); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; (iii) arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 003.847/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angelo Oswaldo de Araujo Santos (XXX.593.596-XX); Eduardo Evangelista Ferreira (XXX.916.746-XX); Elisangela Rodrigues de Araujo Mazzoni (XXX.573.116-XX); Geraldo de Paula Vargas (XXX.094.806-XX); José Leandro Filho (XXX.656.446-XX); Kenny Katia Murta Bonfante (XXX.893.306-XX). 1.2. Unidade: Município de Ouro Preto/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.